Tribunal: STF
Processo: RE 75808
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-03-11
Data de publicação: 1983-03-11

Ementa:
-COMPETÊNCIA.
AÇÃO ORDINARIA DE REINTEGRAÇÃO PROPOSTA PERANTE A JUSTIÇA COMUM DO
ESTADO, POR SERVIDOR QUE ALEGA SER ESTATUTARIO.
TENDO O SERVIDOR, QUE SE DIZ ESTATUTARIO, PROPOSTO, PERANTE A
JUSTIÇA COMUM DO ESTADO, AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO EM FUNÇÃO QUE EXERCIA
NO ESTADO, CABE AO JUIZ ESTADUAL PROCESSAR E JULGAR A LIDE. NÃO E
POSSIVEL QUE EM TAIS CIRCUNSTANCIAS SE DECIDA PELA COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA DO TRABALHO, TRANSMUDANDO-SE A AÇÃO ORDINARIA EM RECLAMAÇÃO
TRABALHISTA, QUE POSSUI RITO ESPECIALISSIMO, ALÉM DO QUE, PARA
FAZE-LO, SERIA NECESSARIO QUE, DE LOGO, SE DECIDISSE SOBRE O PRÓPRIO
CERNE DA CONTROVERSIA, QUAL SEJA O DE DIZER-SE SE O AUTOR E
ESTATUTARIO OU REGIDO PELA CLT. AO JUIZ ESTADUAL CABE DECIDIR O
FEITO, AINDA QUE SEJA PARA CONSIDERAR O AUTOR CARECEDOR DA AÇÃO.